Tribunal: TJMT
Processo: 1022808-24.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022808-24.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CREUZA OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 767.319.521-68 (RECORRENTE), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), OTAVIO DE JESUS VALENZUELO - SERVICOS - CNPJ: 04.057.591/0001-94 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inexistência de citação de todos os Reclamados gera nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa, devendo ser acolhida a preliminar para declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022808-24.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Creuza Oliveira da Cruz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO

A presente demanda foi ajuizada pela Reclamante
em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, OTÁVIO DE JESUS VALENZUELO – SERVIÇOS - ME e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, visando indenização pelos danos morais, em razão do pagamento do IPVA do ano de 2021, realizado no segundo reclamado que é correspondente bancário do primeiro réu. Discorre a autora que ao efetuar o pagamento do IPVA do ano seguinte, foi cobrada em relação ao ano de 2021, que não constava como quitado no DETRAN. Assim, a título de tutela de urgência pleiteou a suspensão das cobranças em relação ao IPVA.

Pois bem. Da análise dos autos, vejo que somente o Banco do Brasil S/A foi citado para responder a ação, conforme imagem destacada abaixo:

Portanto, a inexistência de citação torna os atos processuais posteriores, em especial a sentença, eivados de nulidade insanável.

Assim, deve o feito prosseguir com a citação das partes e posterior designação da audiência de conciliação.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e acolho a preliminar de ausência de citação arguida, para anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
e demais atos processuais posteriores, e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, observando-se o devido processo legal,
ab initio
, com realização da citação dos Reclamados
OTAVIO DE JESUS VALENZUELO (
UPEGRADE SERVIÇOS E UTILIDADES) e ESTADO DE MATO GROSSO
e ocorrência de nova audiência de conciliação e demais atos.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É
como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024